Tribunal: TJDFT
Processo: 0700933-90.2024.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE UM DOS CÔNJUGES À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇAO NÃO IMPLICA A EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA EM REGISTRO IMOBILIÁRIO. IMÓVEL ADQUIRIDO PELO PROGRAMA CASA VERDE E AMARELA – MINHA CASA MINHA VIDA. ISENÇÃO DE ITBI. BENEFÍCIO CONDICIONADO AO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS. COBRANÇA DE EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS. AUSÊNCIA DO DESCONTO LEGAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Tratam-se de Recursos Inominados interpostos pelas partes, em face da sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito em relação à 2a requerente SONIA; e julgou parcialmente procedente os pedidos inicias, para condenar a requerida, DIRECIONAL ENGENHARIA S.A., a restituir ao Requerente, VALDEVI, a quantia de R$ 447,77, referente a 50% dos emolumentos cobrados em excesso, já considerada a dobra, corrigido monetariamente pelo INPC a contar das datas dos desembolsos e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.
2. Na origem, a parte autora alegou, em síntese, a falha nos serviços prestados pela parte requerida, uma vez que deixou de informar devidamente a parte autora sobre seus benefícios de isenção do Imposto de Transmissão de Bens Móveis - ITBI e redução em 50% das taxas cartorárias, efetuando, assim, a cobrança regular desses serviços, sem contemplar os devidos benefícios da parte autora, beneficiária do programa Casa Verde e Amarela.
3. Os autores em suas razões recursais (ID 60004589), argumentam que é facultativo o comparecimento de ambas as partes à audiência de conciliação, quando se tratam de cônjuges. Acrescentam que lhe são devidos a isenção do ITBI ante a isonomia entre apartamentos, pois unidades com metragem maior receberam o benefício fiscal. Sustentam que a requerida “atuou com dolo ao cobrar antecipadamente o pagamento do ITBI, imputando à recorrente uma cobrança indevida referente ao pagamento antecipado do imposto ITBI e das taxas cartorárias”. Asseveram que o Programa Casa Verde e Amarela, criado para facilitar o acesso à moradia digna, deve ser interpretado observando a tolerância de metragem de 5% prevista no art. 500, §5o, do Código Civil – CC. Aduzem a existência de dano moral indenizável, pois a conduta da empresa causa revolta, insatisfação e angústia. Por fim, requerem a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes. Postulam, ainda, a concessão da gratuidade de justiça.
4. A empresa requerida em suas razões recursais (ID 60004583), argumenta que “os documentos anexados aos autos comprovam exatamente que existiam as obrigações fiscais e que foram cumpridas, eis que a parte não é beneficiária de nenhuma isenção ou desconto” e que “que a responsabilidade pelas despesas de transferência do imóvel (ITBI, registro e certidões) são únicas e exclusivas do adquirente”. Ao final, requer a reforma da sentença, para que seja excluída a condenação no que diz respeito à restituição aos emolumentos.
5. Recurso dos autores próprio e tempestivo. Dispensado o preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 60817136). Recurso da requerida próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 60004585 a 60004587). Foram ofertadas as contrarrazões pelas partes (IDs 60004592 e 60004593).
6. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).
7. Quanto à extinção do processo sem resolução do mérito em relação a requerente SONIA, destaca-se que embora a segunda autora tenha faltado à audiência de conciliação (ID 60004577), não se justifica a extinção do feito sem resolução do mérito, a uma, pois estava presente o primeiro autor, seu cônjuge; e, a duas, porque a ação versa sobre direitos patrimoniais do casal, isto é, o pagamento das obrigações envolve recursos dos cônjuges/família, independentemente de ambos constarem no polo ativo, mesmo porque não há indivisibilidade da responsabilidade pelos tributos em comento. Nota-se que a obrigatoriedade do comparecimento das partes visa estimular a conciliação e prestigia o princípio da oralidade. Relativiza-se, assim, a obrigatoriedade quando não se verificar desídia ou litigiosidade irresponsável da parte. No caso, o conjunto probatório é suficiente para o deslinde da controvérsia, permitindo o pronto julgamento do mérito pelo órgão revisor quanto ao pleito do cônjuge virago, com base na aplicação da teoria da causa madura (artigo 1.013, § 3o, do CPC).
8. O Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos a eles Relativos - ITBI, no âmbito do Distrito Federal, encontra-se positivado Lei Distrital n. 6.466, de 27/12/2019, que revogou o artigo 4o da Lei n. 3.830/2006, o qual, de igual modo, previa em seu inciso II que são isentas as transmissões de habitações populares. Por sua vez, o artigo 7o, inciso III, da Lei n. 6.466/2019 também prevê que são isentos do ITBI as transmissões de habitações populares. Ocorre que, a mesma lei, em seu § 5o, estabelece alguns requisitos para que o proprietário seja beneficiado com isenção do imposto, dentre eles, que não possua área total superior à 60m2.
9. Extrai-se do contrato de compra e venda que o imóvel adquirido pelos autores possui área privativa de 60,50 m2 (ID 60004250, pág. 3) e, portanto, não atende aos requisitos legais para ser enquadrado como beneficiário da isenção do ITBI. Ressalte-se que a sentença mencionada no recurso, que concedeu o benefício para imóvel com metragem superior, foi devidamente retificada em 2a instância (processo no. 0701979-51.2023.8.07.0010). Ademais, o disposto no §1o do art. 500 do CC se refere somente à abatimento proporcional de preço em compra e venda de imóvel, dissociando-se da regulamentação tributária que é cristalina quanto à metragem máxima para a obtenção do benefício fiscal, sem exceções, e é interpretada literalmente, vedada a interpretação extensiva e o emprego de analogia (art. 111 do Código Tributário Nacional – CTN). Precedente: Acórdão 1822370, 07019795120238070010, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, Relator(a) Designado(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/2/2024, publicado no PJe: 14/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
10. Quanto ao pagamento dos emolumentos cartorários, o art. 10o da Lei no. 14.118/21 vigente à época do contrato dispõe que os arts. 42 e 43 da lei no. 11.977/2009 (Minha Casa Minha Vida) se aplicam ao programa Casa Verde e Amarela. Preceitua o art. 43 da referida lei que os emolumentos de escritura pública de alienação de imóvel do referido programa serão reduzidos em 50%.
11. Da análise dos documentos constante nos autos, observa-se que, ainda que previsto nos termos contratuais o pagamento as custas e emolumentos, há claro vício na prestação do serviço, com evidente prejuízo ao consumidor, que, por sua vez, deixou de se beneficiar da redução de taxas, por conta da postura inerte da empresa requerida em informá-la adequadamente, restando evidente a falha na prestação do serviço contratado. A falha na prestação do serviço justifica a pretendida reparação do prejuízo monetário experimentado, conforme artigo 20 do CDC. A responsabilidade da contratada é objetiva, pois deixou de cumprir com o dever de informação suficiente ou inadequada sobre a fruição e riscos dos produtos oferecidos e serviços prestados. Precedentes: Acórdão 1824249, 07019717420238070010, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/3/2024, publicado no DJE: 13/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1773784, 07019847320238070010, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/10/2023, publicado no PJe: 27/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1685476, 07352359820228070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 10/4/2023, publicado no DJE: 19/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Diante do exposto, a sentença deve ser mantida.
12. Dos danos morais. Não obstante o prejuízo material devidamente comprovado, contata-se que não houve ofensa aos atributos pessoais dos autores. A situação vivenciada pelos autores não supera os limites do mero dissabor cotidiano. Nesse sentido o Enunciado 159 da III Jornada de Direito Civil: “O dano moral, assim compreendido todo dano extrapatrimonial, não se caracteriza quando há mero aborrecimento inerente a prejuízo material”.
13. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para condenar a parte requerida no pagamento de R$ 895,54, referente a 50% dos emolumentos cobrados em excesso de ambos os autores, já considerada a dobra, corrigido monetariamente pelo INPC a contar das datas dos desembolsos e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação. Sem custas. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
14. RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Responderá a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.